Tribunal: TJBA
Processo: 8020701-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020701-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMILLE REIS ARGOLO e outros

Advogado(s)
:
CAINA PACHECO PEREIRA NUNES, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES

ACORDÃO

DIR
EITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI Nº 14.905/2024. ESCLARECIMENTO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde, contra acórdão que reconheceu o dever de indenizar por danos morais decorrentes de negativa indevida de cobertura, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, no que tange aos critérios de atualização monetária e juros moratórios sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a aplicação da nova disciplina trazida pela Lei nº 14.905/2024 aos critérios de atualização e juros, exigindo complementação, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão efetivamente estabeleceu, de forma expressa, a incidência de correção monetária, a partir do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, mas não mencionou a Lei nº 14.905/2024.

4. A novel legislação alterou os arts. 389 e 406, do Código Civil, prevendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios.

5. A omissão quanto à menção expressa à nova legislação justifica o acolhimento parcial dos aclaratórios, para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos, todavia.

6. Rejeita-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da plausibilidade jurídica da dúvida suscitada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "É devida a retificação do acórdão para fins de esclarecimento de que, nos termos dos arts. 389, parágrafo único e 406, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA e os juros moratórios deverão seguir a taxa legal, correspondente à taxa SELIC."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 1.022, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020701-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e como embargada
JAMILLE REIS ARGOLO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator